Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017708-34.2021.8.11.000
AGRAVANTE: NOVA BRASILANDIA CAMARA MUNICIPAL
AGRAVADA: SANDRA PINHEIRO DE SÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por Nova Brasilândia Câmara Municipal contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1001279-17.2021.811.0024, impetrado por Sandra Pinheiro de Sá, deferiu a liminar pleiteada, para determinar a posse da agravada, no cargo de contador da Câmara Municipal de Nova Brasilândia.
Assevera, em apertada síntese, que, a Autora, ora Agravada, ingressou com Ação mandamental objetivando ser empossada no cargo de Contadora, uma vez que foi aprovada na 1a colocação, no certame regido pelo Edital n. 003/2016.
Aduz que, o certame foi homologado por meio do Decreto n. 039/2016, de 1o de julho de 2016, e com validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual prazo; contudo, não houve prorrogação do prazo de validade, tendo encerrado em 1o-7-2018.
Pontua que, no exercício de 2018 o então presidente da Câmara Municipal realizou a convocação da agravada, e posteriormente publicou outro ato em 3 de março de 2018, revogando a convocação.
Sustenta que, a agravada é servidora de carreira no mesmo município bem como ocupa cargo de Status de Secretaria, desde janeiro de 2017; todavia, naquele momento a Recorrida não se manifestou acerca do cargo, deixando transcorrer o prazo para mandado de segurança como prevê Lei n. 12016/2009, de cento e vinte dias.
Sustenta que, naquela ocasião houve judicialização de duas candidatas acerca do concurso público, referente ao cargo de odontologia, que divergiam sobre o resultado das provas, que continua a percorrer até os dias de hoje.
Ocorre que, a agravada, de forma premeditada, se apossou da data de transito em julgado deste processo das candidatas de odontologia, com argumentos ora suprimidos, levando o Juízo de primeiro grau em erro, ao emitir tutela antecipada para a agravada ser empossada no cargo de contador da Câmara.
Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo a quo, que deferiu o Pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança, fazendo cessar sua eficácia.
Pois bem.
Conforme relatado, o Agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que deferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança no. 1001279-17.2021.811.0024, impetrado por Sandra Pinheiro de Sá contra ato tido como ilegal do Recorrente.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de nomeação da Agravada no cargo de Contadora, uma vez que foi aprovada na 1a colocação, no certame regido pelo Edital n. 003/2016.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, Sandra Pinheiro de Sá restou aprovada na 1a (primeira) posição (ID n. 104106486), no concurso público para o cargo de Contadora, no certame regido pelo Edital n. 003/2016, da Prefeitura Nova Brasilândia, que previu a existência de 1 (uma) vaga.
Constata-se ainda, que, o concurso público foi homologado por meio do Decreto n. 039/2016, de 1o-7-2016, bem como a Impetrante, ora Agravada, foi nomeada por meio do Edital de Convocação n. 001/2018; todavia, foi revogada a sua convocação, em cumprimento a decisão proferida nos autos de no. 344.175.2016.811.00-24, no qual se discute a legalidade/nulidade do Concurso Público.
Observa-se que, naqueles autos o Magistrado concedeu a segurança vindicada para anular a homologação do certame; todavia, em sede recursal, foi cassada a sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem, para citar os candidatos aprovados no primeiro e segundo lugar, para o cargo de odontólogo, uma vez que a candidata restou classificada na 3a posição e só foi ofertada uma vaga, tendo o acórdão transitado em julgado em 2-3-2021.
Após esses fatos, a Impetrante, ora Agravada, em junho de 2021, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Presidente da Câmara Municipal, objetivando sua nomeação e posse no cargo público de contadora, no qual sustentou a tempestividade do mandamus, sob o fundamento de que o termo de revogação da convocação da Impetrante para a posse trouxe a seguinte advertência: “Revoga-se a convocação até decisão judicial”.
O Juízo a quo deferiu a liminar, para o fim de determinar que a autoridade coatora dê posse à Impetrante, no cargo de Contadora, razão pela qual, o Recorrente se insurge contra o decisum, pugnando pela sua reforma, sob o fundamento da ocorrência do prazo decadencial do direito da Impetrante, ora Agravante, ao argumento de que o ato primário, para a contagem do prazo em caso de mandado de segurança, trata do prazo da revogação da convocação da candidata (01/03/2018), bem como não podendo este ato ser transferido para uma data futura incerta.
In casu, apresenta algumas peculiaridades, pois o ato de convocação dos candidatos, inclusive da Impetrante, ora Agravada, fora interrompido por decisão prolatada antes do encerramento da vigência do certame, que culminou na expedição de termo de revogação do edital n. 001/2018 de convocação do concurso público. Confira-se:
[...]
TERMO DE REVOGAÇÃO DO EDITAL No 001/2018 DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Revoga o Edital n° 001/2018, de Convocação do Concurso Público, publicado no Jornal da AMM de 27/02/2018, em razão de processo judicial em tramite na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, perante a 1a Vara, Processo no. 344.175.2016.811.00-24 no qual se discute a legalidade/nulidade do Concurso Público, objeto da convocação anterior, pelo o que, Revoga-se a convocação até decisão judicial.
Publique-se.
Nova Brasilândia – MT 28 de Fevereiro de 2018
Ver. Antomar Christian Souza Cardoso
Presidente 2017/2018
[...]
Além do mais, o acórdão que cassou a sentença proferida nos autos de n. 344.175.2016.811.00-24, transitou em julgado em 2-3-2021, bem como o mandamus foi impetrado em 21-6-2021, portanto, a priori não há se falar em decadência para o manejo do writ.
Ademais, o concurso público foi homologado por meio do Decreto n. 039/2016, de 1o de julho de 2016, e tinha validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual prazo; contudo, não houve prorrogação do prazo de validade, tendo encerrado em 1o-7-2018, portanto, escoado o prazo de validade do concurso, nasce para o aprovado dentro do número de vagas a pretensão de compelir a administração a nomeá-lo.
Nesse sentido:
(...) MÉRITO. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N.o 01/2010. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO VERMELHO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o entendimento do col. STF, uma vez demonstrada a expiração do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo pretendido.
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0382.14.005548-6/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 7/2/2017, publicação da sumula em 15/2/2017). [Destaquei]
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora